Tribunal: TJDFT
Processo: 0701291-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701291-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SERGIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por PAULO SERGIO DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação no 0718014-50.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO INTER AS e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, indeferiu o pedido de antecipação de tutela (ID 125305676 autos de origem), nos seguintes termos: Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Em síntese, alega o autor que teria contraído mútuos bancários junto aos corréus, tendo sido estipulada a amortização dos valores mutuados mediante descontos nos vencimentos por ele percebidos. Nesse contexto, porque os valores dos descontos realizados comprometeriam parte considerável de seus rendimentos, pediu o autor injunção liminar conformando a amortização dos mútuos em questão à razão máxima de 30% de seus vencimentos. Uma vez contraindo os mútuos bancários objurgados, recebeu o autor da parte adversa os valores mutuados, deles usufruindo. Finalmente, é fato público e notório que a forma de amortização dos mútuos em questão, qual seja, mediante desconto das prestações pactuadas dos vencimentos por ele percebidos, bem como por meio do débito em conta bancária de sua titularidade, propiciou ao autor a incidência de juros bancários menores àqueles incidentes sobre mútuos com outra forma de amortização. Forte nas razões "supra", não se vislumbra a verossimilhança do aludido direito da parte autora à alteração unilateral dos valores e do número de prestações dos mútuos em questão mediante conformação das amortizações deles decorrentes à razão de 30% de seus vencimentos. ANTE O EXPOSTO, à míngua dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação de tutela postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, observando-se que os corréus são parceiros do TJDFT para expedição eletrônica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que é Sargento Reformado da Policial Militar do Distrito Federal e firmou diversos empréstimos para fazer frente aos seus gastos mensais. Argumenta não consegue pagar os empréstimos como pactuado, que ultrapassam a margem consignável e são descontados na fonte pagadora e diretamente em sua conta corrente, alcançando alta monta de sua remuneração. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que os bancos agravados se abstenham de descontar valores superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração na folha de pagamentos e, em conta corrente bancária, quando o Agravante não possui margem consignável para os descontos em folha de pagamentos, ou seja, o montante dos descontos não devem ultrapassar o limite da margem consignável de 30% de sua remuneração, abatidos os descontos compulsórios estatuídos em lei (art. 27, da Lei no 10.486/2002 e 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, devendo ser observado, ainda, o art. 1o, inciso III, da CF/88) e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Compulsando o caderno processual de origem, verifica-se que a autor/agravante é policial militar reformado dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal e contraiu diversos empréstimos para serem quitados mediante descontos em folha de pagamento e em conta salário. De fato, o servidor público distrital pode contrair empréstimos bancários cuja quitação será exercida mediante desconto em folha de pagamento. Nos termos do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, é vedada contratação para pagamento superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do trabalhador. Referida sistemática é repetida no art. 27 da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, e dispõe que a soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários. Destarte, é incontroverso que os descontos em folha de pagamento não poderão exceder a este limite. No caso concreto, estes não estão excedendo o limite legal (ID 130935550 autos de origem). A controvérsia ora posta cinge-se em aferir se este limite é aplicado aos contratos de mútuo bancário, com quitação mediante desconto de numerário em conta-salário. Em linha de princípio, filio-me a corrente que preconiza que a liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões dos empréstimos com desconto em folha de pagamento, uma vez que a verba sobre a qual incidem os descontos é a mesma, oriunda do contracheque ou folha de pagamento de remuneração. Não se desvinculando do caráter alimentar, porque depositada em conta corrente, pois, se trata da conta bancária em que a parte devedora recebe seus proventos ou remuneração. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. Contudo, não existe, em princípio, ilicitude nos descontos realizados em conta corrente, uma vez que, geralmente, essa modalidade de contrato é celebrada em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário. Sobre o tema, recentemente, em 09/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.86973/SP sob o prisma dos recursos repetitivos e fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. A seguir, verifica-se a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Importa salientar que, em princípio, nosso ordenamento jurídico não obsta o desconto em conta-corrente para pagamento de empréstimos ou de faturas de cartão de crédito, desde que devidamente contratado, autorizado pelo consumidor e afastada a possibilidade de existência de qualquer vício de consentimento ou de defeito na formação do contrato. No caso dos autos, aparentemente os descontos na conta corrente foram livremente pactuados, com as cláusulas prefixadas e claramente estampadas, admitindo-se, em tese, que o consumidor tomou conhecimento de todas as obrigações que assumiu, de forma livre, consciente e voluntária. Vale salientar que a agravante não suscitou, no presente agravo de instrumento, nulidade do negócio jurídico com base em vício de consentimento, mas aduziu ilegalidade dos descontos em face da impenhorabilidade do salário. É certo que as verbas salariais gozam de proteção Constitucional, visto terem caráter alimentar. No entanto, os descontos promovidos pela instituição bancária agravada, foram, devidamente, autorizados pela autora, não encontrando respaldo a alegação da agravante de que os débitos mensais incidentes em sua conta corrente resultam de atuação unilateral e arbitrária do banco agravado. Acrescente-se que não há que se falar em violação da impenhorabilidade do salário, eis que não se trata de constrição judicial para garantia de dívida, mas de livre pactuação de forma de pagamento de débito contratado, razão pela qual não se configura a ilegalidade verberada. Desse contexto infere-se, nos direitos confrontados, que a agravante não faz jus a pretensão antecipatória, ressaltando que, em que pese a possibilidade de discutir em juízo as cláusulas contratuais, o contrato celebrado entre as partes permanece intacto, restando incólumes as obrigações assumidas pelos contratantes até pronunciamento final. Nesse sentido, verificam-se os seguintes precedentes deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. Inaplicável a ordem de suspensão do processo por força do Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o caso em análise não versa sobre empregado regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, e sim sobre servidor público do Distrito Federal aposentado. Preliminar rejeitada. 2. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 3. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 4. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir essa operação com o banco. 5. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, permitirá trazer a lume se houve irregularidades nas contratações e/ou abusividade nas cobranças. 6. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 7. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1404649, 07379673720218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. REVOGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. LIMITAÇÃO DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático. 2. As limitações de descontos em 30% (trinta por cento), previstas no artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e seus regulamentos, são restritas aos empréstimos realizados na modalidade de consignados, o que não é o caso de débitos para pagamento de empréstimos pessoais com desconto sobre o saldo de conta corrente. 3. Diante da ausência de norma que disponha sobre a limitação para a realização de descontos não consignáveis realizados diretamente em conta corrente e da ausência de comprovação do cancelamento da autorização de débito automático, em homenagem ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1400330, 07326116120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora